Tribunal: CARF
Processo: 10715.726609/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria, não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A REGRAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração se baseado em fatos devidamente identificados e individualizados, com a penalidade sendo aplicada em conformidade com os referidos fatos e fundamentada em normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, tudo devidamente demonstrado, de forma ampla e clara, não se cogita de violação a regras processuais administrativas tributárias.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR CONHECIMENTO MASTER. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726609/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.897 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na
primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
A
REGRAS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração se baseado em fatos devidamente identificados e
individualizados, com a penalidade sendo aplicada em conformidade com os
referidos fatos e fundamentada em normas tributárias cogentes, válidas e
vigentes, tudo devidamente demonstrado, de forma ampla e clara, não se cogita
de violação a regras processuais administrativas tributárias.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726609/2013-32
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
POR
CONHECIMENTO
MASTER.
INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação
intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que,
tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em
decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da
aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a
terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de
eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela
companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao
Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso, no sentido de restringir a aplicação da penalidade lançada a uma
única multa por conhecimento Master e de considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na
prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que
deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade
do registro da informação, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus
Soares de Oliveira, que davam provimento integral ao recurso. O conselheiro Mateus Soares de
Oliveira manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre cargas que chegaram ao País por via aérea.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que as dez cargas objeto da ação
fiscal haviam sido objeto de desconsolidação, por meio de agente desconsolidador, que prestou
informações no Siscomex/Mantra após duas horas do registro da chegada do veículo
transportador no aeroporto internacional do Galeão, em desconformidade com o prazo previsto
no art. 8o da IN SRF no 102/1994, sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea " e", do Decreto no 6.759/09.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo (i) não se tratar de empresa desconsolidadora, pois sua atividade é de agente de carga
(consignatária da carga), atividade essa que não se confunde com a das empresas aéreas e dos
transportadores, sendo, portanto, parte ilegítima no processo, (ii) o atraso na prestação de
informações decorreu de fatos externos à vontade do desconsolidador (ausência do fiscal,
dependência de trecho terrestre, atraso da Infraero etc.), havendo ofensa ao princípio da
razoabilidade e (iii) a exigência de multa multiplicada por números HAWB (House Airway Bill)
viola a legislação e à jurisprudência administrativa, devendo a norma impositiva ser interpretada
de forma mais favorável ao acusado.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, fundando sua decisão nos seguintes
argumentos: (i) inocorrência de nulidade na autuação; (ii) configuração, em detrimento do
controle aduaneiro, do desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre
carga; (iii) restou comprovado pela fiscalização que, no caso concreto, a informação foi prestada
pelo interessado, na condição de desconsolidador, o que demonstrava a inexistência de óbice ao
seu acesso ao sistema Mantra; (iv) inexistência de prova do alegado atraso causado pela Infraero
que impossibilitara a prestação da informação no prazo; (v) os Houses, a cargo do agente de
carga, somente podem ser informados após o registro do Master pelo transportador no sistema
Mantra, sendo que, após o registro do AWB (conhecimento aéreo internacional), pode o agente
de carga proceder à desconsolidação das cargas, ou seja, não houve bloqueio impedindo-o de
informar os dados no sistema, passando o sistema ao modo monousuário somente após o registro
do termo de entrada da aeronave; (vi) as alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação
da legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa; e (vii) inaplicabilidade
do 112 do CTN, dada a inocorrência de dúvida quanto ao fato apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, vício formal
no auto de infração, por infringir o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, dada a
ocorrência de autuação de mais de uma conduta em um mesmo auto, ferindo a determinação de
individualização da conduta, e a falta de clareza e de completude da descrição dos fatos, não
tendo sido realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz: (i) não caracterização do tipo legal pressuposto da
aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (ii) à época dos fatos,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

considerando sua posição no transporte, não lhe era franqueado o acesso ao Siscomex Mantra,
sendo todas as informações sobre o transporte prestadas diretamente pela companhia aérea
responsável pelo transporte, conforme informações disponibilizadas pela Infraero, (iii) o registro
de todas as informações (MAWB e HAWB) cabe à companhia aérea, não tendo o autuado
inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema; (iv) a empresa Ceva não possui
perfil desconsolidador dentro do Sistema Siscomex Mantra, ou seja, não consegue incluir, alterar
ou excluir qualquer informação no referido sistema; (v) o monitoramento das chegadas e partidas
das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a responsabilidade pela informação tardia,
indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela; (vi) o CPF do responsável pela inclusão
das informações no sistema é do outorgado/funcionário da companhia aérea responsável pelo
transporte em comento; (vii) a penalidade deve ser aplicada em razão da intempestividade da
informação relativa à desconsolidação de carga genérica (Master) e não de cada carga agregada
(Houses); (viii) a solução de consulta Cosit de 14/02/2008 definiu que a multa aplicada ao
transportador deverá ser única, por navio, quando ocorre o descumprimento da obrigação
acessória, independentemente da quantidade de dados não informados; (ix) inexistência de
prejuízo ao Erário; (x) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e
(xi) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara de prestar
informações sobre cargas desconsolidadas que chegaram ao País por via aérea.
Os fatos ensejadores da autuação, quais sejam, os registros intempestivos de
informações relativas a desconsolidações de carga, encontram-se identificados nos documentos
anexos ao auto de infração.
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) ilegitimidade passiva, (ii) indisponibilidade de informações em razão de atrasos
de terceiros e (iii) multiplicidade de multa sobre um mesmo fato gerador.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) não caracterização do tipo legal em razão da efetiva
prestação das informações; (ii) inexistência de prejuízo ao Erário; (iii) o CPF do responsável pela
inclusão das informações no sistema é do outorgado/funcionário da companhia aérea responsável
pelo transporte em comento; (iv) denúncia espontânea; (v) inobservância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) a responsabilidade pela informação tardia é da
companhia aérea; (vii) ausência de acesso ao sistema Siscomex-Mantra; (viii) multa única por
navio; e (ix) multa aplicável apenas em relação à carga genérica (Master) e não a cada carga
agregada (House).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se que, na
segunda instância, o Recorrente não mais se contrapõe à alegada indisponibilidade de
informações em razão de atrasos de terceiros, tratando-se, portanto, de matéria definitiva na
esfera administrativa, dada a ausência de contraditório, em conformidade com o art. 14 do
Decreto no 70.235/1972; por outro lado, tem-se por caracterizado inovação dos argumentos de
defesa (preclusão) em relação às matérias aduzidas apenas na segunda instância, não
consideradas como de ordem pública, abrangendo, portanto, os itens “i” e “ii” do parágrafo
anterior deste voto, nos termos art. 17 do Decreto no 70.235/1972.1
Quanto à preliminar de mérito, qual seja, vício do auto de infração (i) por infringir
o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, em razão da ocorrência de autuação de mais de
uma conduta em um mesmo auto, ferindo a determinação de individualização da conduta, e (ii) a
falta de clareza e de completude da descrição dos fatos, dada a não realização da devida conexão
entre os fatos e a norma legal supostamente violada, deve-se registrar que, inobstante tal pleito
não ter sido objeto da Impugnação, seu enfrentamento, nesta instância, se justifica por ter o
julgador de piso abordado tal questão, em decisão extra petita ou “de ofício”, no voto condutor
do acórdão recorrido.
Tais argumentos do Recorrente se mostram de todo infundados, pois, constam da
descrição dos fatos do auto de infração, além da devida e completa individualização dos fatos
geradores da multa, reproduzidos no introito deste voto, toda a fundamentação legal da autuação,
bem como os documentos comprobatórios em que se baseou a Fiscalização, tendo o Recorrente
se defendido de forma ampla e individualizada, demonstrando pleno conhecimento das matérias
controvertidas, razão pela qual não se cogita de inobservância do art. 10 do Decreto no
70.235/1972.2
Inexiste, ainda, violação ao art. 9o 3 do mesmo Decreto no 70.235/1972, pois, trata-
se, não de penalidades distintas, mas de uma mesma penalidade, qual seja, a prestação
intempestiva de informação sobre carga, penalidade essa aplicada, conforme já dito, a fatos
devidamente individualizados.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
No mérito, remanescem controvertidas nesta instância apenas as seguintes
matérias: (i) denúncia espontânea (matéria de ordem pública); (ii) inobservância dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) ilegitimidade passiva; e (iv) multiplicidade de
multas sobre um mesmo fato gerador.
I. Denúncia espontânea.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
3 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e
vigentes são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Ilegitimidade passiva.
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se identificado
como agente desconsolidador das cargas, que efetuara o registro das informações requeridas, no
sistema Siscomex/Mantra, após o prazo de duas horas a contar do registro da chegada da
aeronave no aeroporto, em desconformidade com o art. 8o da IN SRF no 102/1994, cuja redação
vigente à época era a seguinte:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014) (g.n.)
Registre-se que, conforme se extrai da descrição dos fatos do auto de infração,
todas as informações foram prestadas em atraso superior a três horas, não se podendo, por
conseguinte, aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN em razão da
alteração do prazo, que passou, por meio da IN SRF no 1.479/2014, de duas para três horas.
Na Impugnação, o ora Recorrente alegou não se revestir da condição de empresa
desconsolidadora, pois sua atividade, segundo ele, era de agente de carga (consignatária da
carga), atividade essa que não se confundia com a das empresas aéreas e dos transportadores,
sendo, portanto, parte ilegítima no processo; vindo ele a complementar sua defesa, no Recurso
Voluntário, arguindo que, à época dos fatos, considerando sua posição no transporte, não lhe era
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte
prestadas diretamente pela companhia aérea, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, bem como que o registro de todas as informações (MAWB e HAWB) cabia à
companhia aérea, não tendo o autuado inserido, em nenhum momento, qualquer informação no
sistema.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, consta, expressamente, que
a empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda. figurava como consignatária da carga,
objeto da autuação, em todos os registros efetuados no sistema, constatação essa que se confirma
nos documentos acostados ao auto de infração (telas do Siscomex identificadas como “Situação
da carga” e demais documentos de identificação da carga).
O Recorrente apenas argui que, à época dos fatos, não detinha perfil de acesso ao
Siscomex Mantra e que o CPF do responsável pela inclusão das informações no sistema era do
outorgado/funcionário da companhia aérea responsável pelo transporte em comento, não
trazendo aos autos, contudo, nenhum elemento de prova que infirmasse as constatações da
Fiscalização pautadas em documentação consistente.
Sobre a alegada ilegitimidade passiva do agente de carga, no que se refere à
imposição da multa prevista no inciso IV, alínea “e”, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966,4
trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)

4 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
IV. Multiplicidade de multas sobre um mesmo fato gerador.
No auto de infração, consta que as dez cargas objeto da ação fiscal haviam sido
objeto de desconsolidação, por meio do agente desconsolidador, que prestou informações no
Siscomex/Mantra após duas horas do registro da chegada do veículo transportador no aeroporto
internacional do Galeão, em desconformidade com o prazo previsto no art. 8o da IN SRF no
102/1994 (acima transcrito), sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei no 37/66 (acima referenciado).
As dez multas, de R$ 5.000,00 cada uma, foram aplicadas por conhecimento
agregado (filhote/HAWB), todos eles registrados no Siscomex após o prazo legal,
desmembrados de três diferentes conhecimentos genéricos (Master/MAWB), conforme se extrai
das informações constantes do introito deste voto.
O Recorrente se contrapõe à autuação, alegando que a exigência de multa
multiplicada por números HAWB (House Airway Bill) viola a legislação e a jurisprudência
administrativa, devendo a norma impositiva, segundo ele, ser interpretada de forma mais
favorável ao acusado, ou seja, a penalidade deve ser aplicada em razão da intempestividade da
informação relativa à desconsolidação da carga genérica (Master) e não de cada carga agregada
(Houses), conforme solução de consulta da Cosit datada de 14/02/2008, em que se definiu que a
multa aplicada ao transportador deve ser única, por navio, quando ocorre o descumprimento da
obrigação acessória, independentemente da quantidade de dados não informados.
O julgador de primeira instância, por seu turno, enfrentou tal questão nos
seguintes termos:
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem. Também defende que a
multa dever ser única por fato. Cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008, assim ementada:
“ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
DESPACHO
DE
EXPORTAÇÃO.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art.
106 do CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
embarque da mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de
1994, em face da nova redação dada a este dispositivo pela IN SRF no 510,
de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a
ser aplicada na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os
dados relativos aos embarques de exportação na forma e nos prazos
estabelecidos no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, é a que se refere à alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se
tratar de uma única infração.”
Porém, o presente caso não trata do registro dos dados de embarque, no despacho de
exportação. Não incide a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/2/2008.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

É correta a cumulação de multas. Trata-se de infrações distintas, posto que decorrentes
de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a
elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham
sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um
só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada
em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O caso não comporta aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, visto
que inexiste dúvida. (g.n.)
Conforme se extrai do excerto supra, a DRJ afastou a aplicação, no presente caso,
do entendimento externado na Solução de Consulta da Cosit no 8/2008 por se referir a despacho
de exportação, enquanto que aqui se controverte sobre desconsolidação de cargas importadas, e,
por se tratar de infrações distintas, apuradas por conhecimento agregado, o julgador de piso
considerou que elas deviam ser objeto de autuações específicas, nos termos do art. 99 do
Decreto-lei no 37/1966.
Inobstante a percuciente abordagem da matéria na decisão recorrida, esta turma de
julgamento tem decidido em casos da espécie em restringir a penalidade sob comento a uma
única multa por conhecimento Master, uma vez que a tipificação da obrigação de prestar
informações se refere à desconsolidação da carga, independentemente da quantidade de
conhecimentos filhotes a ela vinculados, em conformidade com os seguintes acórdãos do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO.
MULTA
POR
INFORMAÇÃO
NÃO
PRESTADA.
MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da quantidade
de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento Genérico
(MAWB). (Acórdão 3402-007.591, rel. Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, j.
30/07/2020)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada com base
no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da legislação vigente e,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias. (Acórdão 3002-002.737, rel.
Mateus Soares de Oliveira, j. 22/06/2023)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
(...)
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos agregados
relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas uma multa de R$
5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66), pois há que se penalizar a
única conduta infracional identificada no processo, qual seja, o descumprimento do
prazo legal para provimento dos dados relacionados a um determinado CE Master.
(Acórdão 3001.002.183, rel. Marcelo Costa Marques d'Oliveira, j. 18/10/2022)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E
DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de
informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre
desconsolidação prestadas a destempo por Conhecimento Genérico (Master), sendo
incabível a multa por cada CE Agregado (filhote). (Acórdão 3003-001.732, rel. Müller
Nonato Cavalcanti Silva, j. 14/04/2021)
Nesse sentido, mantém-se a penalidade lançada mas restringindo-a a uma única
multa por conhecimento Master.
Por outro lado, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente
em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no
aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se
considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação
pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave
pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para
fins de aferição da intempestividade do registro da informação, nos termos exigidos pela
legislação aplicável, a saber:
Instrução Normativa SRF no 102/1994
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, no sentido de restringir a
aplicação da penalidade lançada a uma única multa por conhecimento Master e de considerar, na
apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação pelo
Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela
companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins
de aferição da intempestividade do registro da informação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Declaração de Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Com a devida vênia, divirjo do ilustre e nobre Conselheiro Relator no que toca a
decisão. Trata-se de um caso envolvendo aplicação da sanção prevista no artigo 107, IV, “e” do
Dec. 37/1966. Considerando a natureza da sanção aplicada, entendo que a sua hipótese de
incidência é efetivamente a infração da violação da norma referente ao prazo para prestação de
informações no Siscarga por parte do contribuinte.
A sanção pecuniária difere-se do tributo simplesmente porque este último
pressupõe um fato lícito na sua origem, ao passo que a primeira parte do ilícito de modo a atrair
as consequências sancionatórias. Consequência lógica disto é a materialização e formalização em
um Auto de Infração.
Discorrendo acerca do tema, SACHA CALMON leciona que:
As sanções tributárias mais difundidas são as multas (sanções pecuniárias). Sancionam
tanto a infração tributária substancial quanto a formal...Ambas, para citar Carnelutti,
possuem a característica de ser ‘um evento danoso imposto a quem não cumpre o
preceito’ e, à semelhança da sanção penal, comportam duplo efeito: o intimidativo, que
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

visa evitar a violação do direito, e o repressivo, que se verifica após perpetrado o
desrespeito a norma fiscal”...
Multa é a prestação pecuniária compulsória instituída em lei ou contrato em favor de
particular ou do Estado, tendo por causa a prática de um ilícito (descumprimento de
dever legal ou contratual).
Aqui, vai-nos interessar a multa ex lege ou legal (de que a fiscal é subespécie).
Diferencia-se do tributo porque neste a prestação pecuniária compulsória em prol do
Estado ou de pessoa por ele indicada, exercendo função paraestatal, tem por causa a
realização de um fato lícito qualquer. (COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e
prática das multas tributárias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, pp. 39-40).
Por tratar-se de infração, ilícito de obrigação principal, no caso a prestação de
informações de forma intempestiva, tem-se que o Auto de Infração que exterioriza e da efeitos
jurídicos para a imposição da respectiva sanção, deve, obrigatoriamente, contemplar todos os
fatos, fundamentos, provas e elementos necessários para que o contribuinte tenha plenas
condições de se defender na plenitude do contraditório e ampla defesa.
O artigo 10 do Dec. 70.235/1972 estabelece que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Deve reunir todos os pressupostos estabelecidos no mencionado dispositivo para
fins de sua validade. E não é só: tem que estar acompanhado das provas do ilícito fiscal. Com a
devida vênia, no presente caso há uma planilha, elaborada pela SRFB, indicado os prazos e datas
que resultaram nas infrações apontadas.
Entende-se que isto não é prova. Pode ser elementos ou indícios de prova, a qual
deve ser considerada para fins de julgamento, desde que acompanhados dos documentos
essenciais que comprovam, efetivamente, a prática, ou não, da infração. E ninguém melhor do
que a própria SRFB, a quem cabe gerenciar todos os sistemas aduaneiros, SISCARGA,
MANTRA, dentre outros, para não só ter o pleno acesso aos documentos, como também anexá-
los aos autos de infrações.
Tal fato permite ao contribuinte exercer o contraditório e ampla defesa, posto que
terá acesso aos extratos do SISCARGA, CONHECIMENTO DE EMBARQUE, DO
MANIFESTO, DAS ESCALAS DOS NAVIOS, DAS TELAS DE BLOQUEIOS E
DESBLOQUEIOS DO SISCOMEX, dentre outros. A partir do momento em que referidos
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

documentos não acompanham o Auto de Infração, sem dúvida alguma que resta comprometido o
direito de defesa do contribuinte.
Não por acaso que o artigo 10 acima mencionado estabelece que no auto de
infração deverá constar a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a
descrição do fato, a disposição legal infringida a penalidade aplicável, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias, a assinatura do agente
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Uma vez destituído de quaisquer dos elementos aludidos e que resulte, em
limitação ou mesmo impossibilidade de exercício pleno de defesa por parte do Recorrente,
inegável que o Ato Administrativo Tributário do Auto de Infração deve ser destituído do mundo
jurídico, posto não estar revestido do manto da legalidade.
Como já afirmado anteriormente, o ato de lançamento deve ser fundamentado, tendo o
Fisco o dever de explicar detalhadamente a ocorrência dos fatos que o justificaram, e
ainda comprovar tais afirmações. Ato desacompanhado dessa fundamentação, e dessa
comprovação, é nulo, e não gera a tão alegada quanto equivocada “presunção de
validade” do ato administrativo. Confira-se, a propósito, o que didaticamente dispõe o
art. 9o do Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Sobre a questão da necessária fundamentação
do ato administrativo, e das relações desse requisito com a presunção de validade de tais
atos, Raquel Cavalcanti Ramos Machado adverte que “[...] para que o ato administrativo
goze da presunção de validade, o mesmo deve, pelo menos formalmente, ser válido. E,
para tanto, é necessário que o ato seja fundamentado, ainda que as afirmações contidas
nessa fundamentação não sejam verdadeiras.
Fundamentar um ato é, em termos mais genéricos, explicar as razões pelas quais tal ato
foi praticado. Essa explicação, evidentemente, não há de ser qualquer afirmação sobre
ditas razões, mas uma explicação que atenda à lógica e que permita ao acusado
conhecer as imputações que lhe estão sendo feitas e delas se defender (MACHADO,
Hugo de Brito. Processo tributário / Hugo de Brito Machado Segundo. – 10. ed. rev e
atual. – São Paulo : Atlas, 2018, FLS. 99-100).
Da nulidade do Ato que lavrou o Auto de Infração por uma situação inaplicável ao
caso, restam comprometidos todos os atos posteriores. Não por acaso, declarar nulidade de algo é
extremamente excepcional. O fundamento da existência de um Auto nada mais é do que um ato
antecedente, violador de alguma norma e, pelo subsequente, sujeitar-se-á a uma sanção
previamente prevista na legislação tributário e aduaneira. Neste sentido:
Por força da eficácia jurídica, que é propriedade de fatos, o consequente dessa norma,
que poderemos nominar de “sancionatória”, estabelecerá uma relação jurídica em que o
sujeito ativo é a entidade tributante, o sujeito passivo é o autor do ilícito, e a prestação,
digamos, o pagamento de uma quantia em dinheiro, a título de penalidade. Aquilo que
permite distinguir a norma sancionatória, em presença da regra tributária, é
precisamente o exame do suposto. Naquela, sancionatória, temos um fato delituoso,
caracterizado pelo descumprimento de um dever estabelecido no consequente de norma
tributária. (Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário / Paulo de Barros
Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, p. 494-495).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

A reflexão reside no limite em que o princípio da instrumentalidade das formas
deve prevalecer no processo administrativo. E a resposta é simples: até o momento em que o ato
puder resultar em prejuízo para determinada parte. Neste sentido transcreve-se os artigos 277 e
282 e parágrafos 1o e 2o do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo.
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, o simples fato de existir um vício no ato processual, por si só, não
justifica a materialização da nulidade. Correlacionando-se esta legislação para com o caso
concreto, nota-se que a infração apontada no Auto de Infração tem natureza puramente objetiva,
consistente na prestação, ou não, das informações fora do prazo no tocante a desconsolidação das
mercadorias importadas.
Não há margem para discussão sobre dolo, culpa ou outro tipo de reflexão
jurídica. Ocorreu ou não a infração. E tal fato é constatado através dos extratos oriundos do
sistema Siscarga da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual, repita-se, gerencia todos os
sistemas de comércio exterior.
A demonstração da falta é de fundamental importância através da juntada dos
Extratos do Manifesto, do Conhecimento Eletrônico, no Extrato de Escalas, nas Telas de
Bloqueio e Desbloqueio da mercadoria. Tais informações encontram-se nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Siscarga. É através da análise destes documentos que se
comprova, ou não, a prática da infração.
Por meio destes documentos, analisa-se, não raro ocorrer, casos de retificações
tratados como prestação de informações intempestivas. Sabe-se que retificações não configuram
infração. Por meio das informações destes documentos se constata, por exemplo, ocorrência, ou
não, da decadência. E é justamente por meio destes anexos que se comprova, efetivamente, a
própria prática de infração, quando ocorrida, de modo a justificar a imposição da sanção
pecuniária.
Portanto, considerando a natureza desta infração, entende-se ser fundamental a
presença destes documentos em anexo ao Auto de Infração de modo a legitimar as informações
prestadas pela própria autoridade aduaneira e possibilitar ao contribuinte que possa se manifestar
e exercer a plenitude de seu direito de defesa.
Auto de infração desacompanhado de documentos em casos de prestação de
informação de desconsolidação intempestiva, representa afronta ao direito de defesa e sim, causa
a parte prejuízo no tocante ao direito fundamental do contraditório. Portanto, não se trata de
mero erro formal que permite ao julgador decidir o mérito. Inclusive é matéria que pode e deve
ser reconhecida de ofício por ser de ordem pública.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.897 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726609/2013-32

Em assim sendo, necessário transcrever o artigo 59 do Dec. 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Do exposto, reconheço a preliminar suscitada e voto pelo provimento do Recurso
Voluntário para anular o Auto de Infração em decorrência da preterição do direito de defesa do
contribuinte.
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Original